Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-24.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA RACIAL. AGRESSÕES VERBAIS DE CONTEÚDO RACISTA. MENSAGENS COM XINGAMENTOS ENCAMINHADAS POR APLICATIVO. OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de injúria racial supostamente praticada pela ré. Recurso da ré visando à improcedência dos pedidos da autora.
2 – Responsabilidade civil. Agressões verbais de conteúdo racista. Danos morais. Restou demonstrada a prática de agressões verbais pela ré. O boletim de ocorrência realizado e as fotos das mensagens encaminhadas pela ré são suficientes para demonstrar a ocorrência dos fatos (IDs.12109129, 12109130). A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II do CPC), diante da alegação de que a autora pegou o celular da ré e começou a enviar mensagens ofensivas e de conotação racista para o seu próprio celular. Em face do que foi demonstrado no processo e do que dispõe o art. 186 do Código Civil, a ré responde pelos danos morais sofridos pela autora, em face das agressões verbais, xingamentos e palavras agressivas dirigidas à sua pessoa.
3 – Ofensas recíprocas. A reciprocidade das ofensas não resta demonstrada através das fotografias juntadas nos IDs.12109151, págs. 10/12, que se tratam de mensagens supostamente encaminhadas pela autora ao celular da ré. Tais fotos não contém data ou comprovação de que o número de telefone celular pertença à autora, a qual afirma que nunca possuiu o referido número. Os boletins de ocorrência juntados pela ré foram registrados posteriormente à ocorrência dos fatos demonstrados no presente processo e, inclusive, posteriormente ao ajuizamento da presente ação. Ausente, portanto, a ocorrência de agressões recíprocas, de forma que não se exclui a responsabilidade da ré pelos atos praticados.
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença (R$2.000,00) para a indenização cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa, em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
L